Tribunal: TJBA
Processo: 0756203-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756203-30.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FRANCISCO CARLOS SOUZA SOARES JUNIOR Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA/STF 1.184. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. A execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de débito no valor de R$ 3.403,46 (três mil e quatrocentos e três reais e quarenta e seis centavos), inferior ao piso de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e do entendimento consolidado pelo STF no Tema 1184, que exige a adoção de medidas extrajudiciais e administrativas antes do ajuizamento da execução. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou tese vinculante autorizando a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não precedidas de tentativas de solução extrajudicial e administrativa. 4. A Resolução CNJ 547/2024 estabelece diretrizes para a racionalização da cobrança judicial de créditos tributários, determinando a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, salvo demonstração de adoção de medidas extrajudiciais antes do ajuizamento. 5. No caso concreto, não há comprovação de tentativa de conciliação, protesto do título ou qualquer outra providência administrativa antes da propositura da ação, tornando aplicável o entendimento do STF e a regulamentação do CNJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, com extinção do processo por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: “1. Execuções fiscais de baixo valor, inferiores ao piso estabelecido pelo CNJ, devem ser extintas por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF. 2. O ajuizamento de execuções fiscais exige a prévia adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais adequadas, como tentativa de conciliação e protesto do título.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0756203-30.2017.8.05.0001, figurando como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, FRANCISCO CARLOS SOUZA SOARES JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça